Tribunal: TJDFT
Processo: 0709734-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. MANUTENÇÃO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que fixou a pensão alimentícia em 25% dos rendimentos brutos do alimentante, incluindo o valor do cartão alimentação. O apelante sustenta que a manutenção do cartão alimentação compromete sua subsistência e pleiteia sua exclusão da obrigação alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a manutenção do cartão alimentação fixado na sentença respeita os critérios legais da obrigação alimentar;
(ii) avaliar se há justificativa para excluir o referido benefício do montante devido aos alimentandos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil dispõe que os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade-possibilidade, de modo a garantir a subsistência do alimentando sem comprometer de maneira excessiva a capacidade financeira do alimentante. O dever de sustento dos filhos, conforme o art. 1.566, IV, e art. 1.703 do Código Civil, impõe aos genitores a obrigação de contribuir proporcionalmente para as necessidades dos filhos, tais como alimentação, vestuário, educação e saúde.
4. O valor do cartão alimentação integra os alimentos desde a separação dos genitores, sendo utilizado para suprir despesas dos menores, fato incontroverso nos autos. Não há comprovação de circunstâncias excepcionais que justifiquem a retirada do cartão alimentação da obrigação alimentar, sendo razoável sua manutenção diante das necessidades dos menores e da possibilidade financeira do alimentante.
5. A alteração da obrigação alimentar pode ser discutida em ação revisional, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, caso ocorra mudança superveniente na situação financeira das partes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.566, IV; 1.694, § 1o; 1.695; 1.699; 1.703. CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 07037840920238070020, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 08.08.2024.

(ve)